Tribunal: TJDFT
Processo: 0745599-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. NÃO ESGOTADOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE EX-SÓCIOS APÓS O PRAZO DE DOIS ANOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica de empresa executada e não aceitou a inclusão de ex-sócios no polo passivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se a desconsideração da personalidade jurídica pode ser deferida sem o esgotamento dos meios de busca de bens da empresa devedora; e estabelecer se é possível incluir ex-sócios no polo passivo após o prazo de dois anos do registro da alteração contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, exige a demonstração de que a personalidade jurídica representa um obstáculo ao ressarcimento do consumidor, independentemente da comprovação de fraude ou abuso.
4. O deferimento da desconsideração da personalidade jurídica pressupõe o esgotamento dos meios de busca de bens da empresa devedora, o que não ocorreu no caso, pois foram realizadas apenas consultas parciais aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, sem pesquisa sobre bens imóveis da empresa que atua no ramo imobiliário junto aos cartórios.
5. A inclusão de ex-sócios no polo passivo da execução somente é possível dentro do prazo de dois anos após o registro da alteração contratual, nos termos dos arts. 1.003, parágrafo único, e 1.032 do Código Civil.
6. A decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência que exige a comprovação do esgotamento dos meios de localização de bens antes da desconsideração da personalidade jurídica, bem como com o entendimento de que ex-sócios não podem ser responsabilizados por obrigações da empresa após o prazo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A desconsideração da personalidade jurídica na forma da Teoria Menor exige a demonstração de que a personalidade jurídica representa um obstáculo ao ressarcimento do consumidor, mas não pode ser deferida sem a tentativa razoável de localização de bens da empresa devedora.
2. A inclusão de ex-sócio no polo passivo da demanda executiva da sociedade empresária deve ocorrer mediante a comprovação de que o ex-sócio se retirou da sociedade por obrigações configuradas até dois anos depois de averbada a modificação social.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, inciso I, e 1.018, §§ 2o e 3o; CC, arts. 50, 1.003, parágrafo único, e 1.032; CDC, art. 28, § 5o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.978.715/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 16.10.2023, DJe 18.10.2023; STJ, REsp n. 1.862.557/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 15.06.2021, DJe 21.06.2021; TJDFT, Acórdão 1831734, 0749944-55.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 13.03.2024, DJe 03.04.2024.